Tribunal: TJSP
Processo: 2053465-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Contradição – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2053465-26.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOSÉ DANIEL DE SOUZA, LUIZ NASCIMENTO DA SILVA e MILTON SALES DE
MAGALHÃES, é embargado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053465-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.273
2
VOTO No
: 39.273 (REC-DIG-V)
COMARCA : SÃO PAULO
EDEC. No
: 2053465-26.2019.8.26.0000/50000
EBTE.
: JOSÉ DANIEL DE SOUZA E OUTROS
EBDO.
: SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E
EDIFICAÇÕES (MASSA FALIDA)
EBDO.
: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO
SABESP
INTDO.
: V FACCIO ADMINISTRAÇÕES

(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
RECURSO
Embargos de declaração
Contradição

Inexistência de qualquer vício Decisão mantida por seus
próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos
Embargos de declaração opostos por José Daniel de Souza e
outros, dirigidos ao v. aresto em fl. 78-86 que, por unanimidade, deu parcial
provimento ao agravo de instrumento para determinar a inclusão do crédito da
concessionária na classe trabalhista.
Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão
é contraditório por concluir pelo parcial provimento do recurso, embora não
tenha acolhido o pedido formulado na minuta recursal sobre a limitação do
crédito total da Sabesp a cento e cinquenta salários mínimos (fl. 1-3 do
incidente anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053465-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.273
3
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do agravo de instrumento, tendo sido
apresentadas suas razões de decidir, adotadas de forma unânime pelo Órgão
Julgador.
Não há sequer a necessidade de acréscimos de fundamentos
ou explicações, uma vez que restou expressamente consignado no acórdão que
o valor pretendido pela Sabesp deve observar o limite individual de cada
crédito sub-rogado, conforme excerto reiterado:
[..] Quanto ao valor pretendido, deve-se observar o limite legal e
individual do privilégio trabalhista, vez que a Sabesp recebe o
benefício da classificação nos limites que cada credor trabalhista
teria se habilitasse diretamente o crédito no quadro geral da
falida. [..]
O parcial provimento do recurso decorre, portanto, da
limitação do crédito da Sabesp à soma de cada crédito sub-rogado, observados
seus limites individuais.
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR